Tribunal: STF
Processo: HC 270320
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maycon Junio Gomes da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.060.049/MG (docs. 5 e 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi preso preventivamente pela “[...] suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006, artigos 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], e 16, § 1° [nas mesmas penas incorre quem], inciso I [suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato], todos da Lei n. 10.826/2003, e artigo 180 [receptação] do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, termos em que denunciado. (doc. 3, p. 161).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O Paciente, preso preventivamente desde 31 de maio de 2025, sofre manifesto constrangimento ilegal, perpetuado por decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se negaram a sanar nulidades flagrantes e o excesso de prazo na formação da culpa.
A persecução penal iniciou-se com base no RELATÓRIO TÉCNICO Nº 24/2025 – P2/28º BPM, que se baseou exclusivamente em uma única denúncia anônima (disque-denúncia), sem qualquer diligência investigativa prévia para corroborar as informações. Com base nesse frágil fundamento, foi deferida medida de busca e apreensão, que resultou na prisão do Paciente.
Ademais, a defesa teve seu direito cerceado ao ser-lhe negado acesso ao relatório policial que fundamentou a medida invasiva por cerca de 180 dias, em clara afronta à Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte. Como se não bastasse, o Paciente encontra-se segregado há 304 dias em uma prisão com superlotação.
Diante de tal quadro, foi impetrado Habeas Corpus perante o TJMG, cuja liminar foi indeferida. Inconformada, a defesa recorreu ao STJ, que, por sua vez, aplicou a Súmula 691/STF para não conhecer do writ, decisão mantida em sede de Agravo Regimental e Embargos de Declaração com Efeito Infringente, pela Sexta Turma.
A situação, com o devido respeito, é a exata hipótese que autoriza a superação do referido óbice sumular, dada a ilegalidade manifesta e a teratologia das decisões que mantêm o Paciente em cárcere. (doc. 1, pp. 1-2).
 
E, ao final, requerem:
 
V.I. A superação da Súmula 691/STF, para conhecer do presente Habeas Corpus, dada a manifesta ilegalidade e teratologia da situação;
V.II. O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA e do corréu EDVAN EVANGELISTA GONÇALVES JUNIOR, nos autos nº 5004880-61.2025.8.13.0704, com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);
V.III. Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para:
VI.III.I. Declarar a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados ao Paciente MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA (Processo nº 5004454-49.2025.8.13.0704);
VI.III.II. Reconhecer a ilicitude de todas as provas colhidas em decorrência do cumprimento do referido mandado, determinando seu desentranhamento dos autos, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, CPP);
VI.III.III. Por consequência, determinar o trancamento de ação penal instaurada com base nas provas ilícitas, por manifesta ausência de justa causa, nos autos (5005748-39.2025.8.13.0704) e consequente revogação da prisão cautelar do paciente e do corréu nos autos 5004880-61.2025.8.13.0704;
V.IV. Por derradeiro, caso não seja reconhecida a nulidade do mandado de busca e apreensão e consequentemente dos materiais apreendidos, requer a concessão do RELAXAMENTO DA PRISÃO por excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do CPP, nos autos 5004880-61.2025.8.13.0704. (doc. 1, pp. 15-16).
 
É relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF. 2. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, alegando nulidade do mandado de busca e apreensão e cerceamento do direito de defesa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça antes do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. III. Razões de decidir 4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF. (doc. 6, pp. 1-2).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Para além disso, consta destes autos que:

Da leitura da FAC e CAC do investigado Maycon, observo que se encontra em cumprimento de pena no Distrito Federal, execução penal nº. 0401194-26.2018.8.07.0015, pelo crime de tráfico de drogas, portanto, reincidente. [...] Resta clara a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Na posse do autuado Maycon foram apreendidas quantidade considerável de drogas, já acondicionadas de forma comumente utilizada para tráfico, armas, sendo que com numeração raspada, dinheiro, balanças de precisão, o que, a priori, demonstram indícios para o envolvimento com o tráfico de drogas. Se não bastasse, havia investigação prévia (sigilosa) na qual foi expedido mandado de busca a apreensão que originou o presente flagrante. Logo, há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a segregação cautelar. (doc. 3, p. 99 – grifei).

Com efeito, a decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o risco concreto de reiteração delitiva mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator